Tribunal: TJPA
Processo: 0816052-37.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816052-37.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: THIAGO NUNES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença condenatória que impõe pena privativa de liberdade torna prejudicado o recurso em sentido estrito que visa ao restabelecimento da prisão preventiva anteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a existência de título prisional decorrente de sentença condenatória torna prejudicado o exame de recurso que discute prisão preventiva anterior, por perda superveniente de objeto, como se deu na espécie.

4. O art. 133, inciso X, do Regimento Interno do TJPA autoriza o não conhecimento do recurso quando ocorrer a perda de objeto por fato superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o recurso em sentido estrito que busca o restabelecimento da prisão preventiva anteriormente revogada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 133, X; CP;

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RESE nº 0000131-73.2019.8.26.0530, Rel. Desa. Cláudia Fonseca Fanucchi, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra a decisão do Juízo de São Miguel do Guamá/PA, que revogou a prisão preventiva do acusado Thiago Nunes Dias, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão (ID 119113882).

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão combatida se fundamenta exclusivamente no excesso de prazo da custódia cautelar, ignorando que a demora na tramitação processual decorreu, em grande parte, das sucessivas impugnações defensivas, não podendo ser atribuída ao Estado, requerendo, ao fim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva de Thiago Nunes Dias (ID 22315770).

O recorrido contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 22315771), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 23558012).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está prejudicado.

O recorrente visa o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, acusado da prática dos crimes encartados no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, art. 306 da lei nº 9.503/1997 e art. 14, da lei nº 10.826/2003.

Sem embargo, verifica-se dos autos originários que, após a interposição do recurso em sentido estrito, sobreveio a condenação do recorrido pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em 26/02/2025. Na ocasião, Thiago Nunes Dias foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, do CP; art. 306 da Lei n. 9.503/1997; e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, tendo-lhe sido imposta pena total de 26 anos de reclusão e 2 anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado (Processo nº 0005389-18.2019.8.14.0039, ID 137943882).

À vista disso, aplica-se a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a superveniente decisão condenatória, ao impor a segregação cautelar do réu, torna prejudicado o exame de pedido anterior de prisão preventiva, por se tratar de título autônomo e superveniente de custódia (TJSP,
RESE n. 0000131-73.2019.8.26.0530
, Rel. Desa. Claudia Fonseca Fanucchi, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.12.2019)

Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025